Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701865-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RENEIL JUNIOR SILVA ARAUJO ME, RENEIL JUNIOR SILVA ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 220859768 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de RENEIL JUNIOR SILVA ARAUJO, que não conheceu de reiteração de pedido de penhora de bem. Afirma, em suma, que não houve adimplemento do débito; que requereu a expedido de termo de penhora de cota parte de bem imóvel; que deve ser relativizada a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil; que não foram observados os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução; que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens; que, em consequência, tem a direito a 25% (vinte e cinco por cento) do bem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora de cota-parte do imóvel indicado. Custas recolhidas (ID 68046477). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de cota-parte de imóvel de titularidade de cônjuge, diante do regime de comunhão parcial de bens. Na hipótese, a parte agravante identificou bem imóvel que não pertence ao executado, mas a cônjuge alheio à execução e a coproprietário (matrícula 64.490, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). A circunstância do executado ser casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, não torna o cônjuge virago solidariamente responsável pela dívida, sem olvidar que não houve comprovação de que a dívida foi contraída em benefício do casal. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora (...) de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (AgInt no REsp 2.104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Em acréscimo, “revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição (...), atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa" (REsp n. 1.869.720/DF, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021). Portanto, se os proprietários do bem imóvel sequer são devedores e não houve comprovação de que a obrigação se reverteu em benefício da unidade familiar, não se justifica a expropriação do bem imóvel. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. PENHORA DE BEM EM NOME DO CÔNJUGE. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.664, do Código Civil estabelece que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. 2. Não demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares, incabível a penhora de bem do cônjuge que não faz parte da lide. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1858438, 0750352-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 25/05/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora